Tribunal: TJSP
Processo: 1122550-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MINORITÁRIOS CONTRA CONTROLADORA DE COMPANHIA ABERTA, com fundamento em causação de prejuízos à controlada. Ação julgada improcedente. Apelação dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção da prova pericial e testemunhal requeridas se prestariam a provar esquema fraudulento de arrendamento, afastado no presente recurso. Lícito modelo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MINORITÁRIOS CONTRA CONTROLADORA DE COMPANHIA ABERTA, com fundamento em causação de prejuízos à controlada. Ação julgada improcedente. Apelação dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção da prova pericial e testemunhal requeridas se prestariam a provar esquema fraudulento de arrendamento, afastado no presente recurso. Lícito modelo de negócios da INVESTCO (Companhia) – seu "modus" de geração de receita e de administração – que envolve celebração de contratos de arrendamento com seus acionistas, dentre eles a apelada (controladora) e destinação de apenas 1% da energia gerada para a Companhia, viabilizando a concessão compartilhada, e existente anteriormente à aquisição das ações da Companhia, pelos Apelantes. Desconhecimento do modelo de negócios não pode ser alegado pelos Apelantes, vez que claramente informado nos relatórios disponibilizados à CVM e ao mercado, além de constante das demonstrações financeiras da Companhia. Companhia constituída para viabilizar a construção da usina e sua operação, sendo a energia gerada destinada aos sócios concessionários na proporção do contrato de concessão de serviço público celebrado entre a ANEEL e terceiras, posteriormente aditado para que a apelada e seu grupo assumissem sua execução. Tendo os Apelantes adquirido ações preferenciais em razão da conversão de debêntures emitidas pela sociedade para financiar a construção da usina, era seu o ônus de se informar sobre o modelo de negócios de que optaram por participar, não podendo alegar desconhecimento. Não há que se falar em indenização baseada no modelo de negócios que já existia anteriormente ao ingresso dos Apelantes no capital da Companhia, materializado pelos contratos de arrendamento de ativos com as sócias concessionarias, pela alocação de custos operacionais aos sócios concessionários e pela destinação de 1% da energia gerada para a Companhia. Todavia, aditamento aos contratos de arrendamento de ativos após o ingresso dos Apelantes no capital da Companhia configura abuso do poder da acionista controladora, ora Apelada, ao impor prejuízo à companhia e aos lucros de seus acionistas minoritários, em favor do acionista controlador e dos demais sócios concessionários (artigo 117, § 1o. a) e f), da Lei 6.404/76)), o que enseja reparação pelos danos causados à Companhia, e não aos acionistas minoritários, tal como prevê o pedido subsidiário dos requerentes. Pedido subsidiário que deve ser parcialmente acolhido, uma vez que o dano, a ser apurado em fase de liquidação, deve se restringir aos efeitos ocasionados pelos aditamentos aos contratos de arrendamento de ativos ocorridos a partir de 2009 ao longo de todo o período de vigência do contrato (até 2032), e, respeitado o período prescricional de 3 anos a contar da citação. Custas e despesas processuais a cargo da apelada e honorários de sucumbência em favor dos patronos dos apelantes à razão de 20% sobre o valor da condenação, além de prêmio de 5% sobre o valor da indenização a ser conferida aos autores da ação, conforme prevê o § 2o do artigo 246 da Lei 6.404/76. SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROCEDÊNCIA PARCIAL AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO